Tribunal: STF
Processo: ARE 1569891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 203) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n°128):     



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO. RECEITA FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO POR SETORES E GRUPOS ECONÔMICOS E NÃO POR LOCALIZAÇÃO GEOGÁFICA. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A objetivando a reforma da sentença (evento 27 do 1º grau) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ª REGIÃO FISCAL – RIO DE JANEIRO pleiteando “a declaração de nulidade do ato que determinou a apresentação pela impetrante de informações fora de seu domicílio fiscal. Requer, assim, o reconhecimento do direito de ser submetida à autoridade fiscal do município de São Paulo, vinculada à 8ª Região Fiscal”, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, com fulcro no art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 2. A devolução consiste na análise da legitimidade da legalidade da conduta da Administração referente à fiscalização da apelante por órgão da Receita Federal integrante da 7ª Região Fiscal - DIMAC, e não da 8ª Região Fiscal, em São Paulo/SP, perante a qual a mesma se encontra domiciliada. 3. O mandado de segurança, nos termos da legislação de regência, presta-se a “ proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1° da Lei 12.016/09). 4. Da análise do dispositivo acima transcrito conclui-se que ao se utilizar de um mandado de segurança, o impetrante está em busca de assegurar um direito que entende lhe ser devido, cuja liquidez e certeza devem vir comprovadas de plano com a petição inicial. 5. Acerca da conceituação de direito líquido e certo, assim se manifestou HELY LOPES MEIREILES, in Mandado de Segurança – Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data": "É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". 6. Na hipótese vertente, consoante os documentos acostados aos autos, a apelante recebeu Notificação referente ao Monitoramento dos Maiores Contribuintes, na qual consta que a “Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) informa que efetuará o monitoramento do comportamento econômico-tributário dessa pessoa jurídica com o objetivo de promover a conformidade tributária, conforme normatizado na Portaria RFB nº 4.888, de 7 de dezembro de 2020.” (Evento 01 – OUT 04 do 1º grau). 7. Como ressaltado pelo Juízo a quo (evento 27 do 1º grau)“conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, no evento 14, com base nas normas acima referidas, a Receita Federal do Brasil distribui o respectivo trabalho de monitoramento a Auditores-Fiscais lotados nas diversas Superintendências Regionais, utilizando como critério de seleção e distribuição o de setores e grupos econômicos, e não o de localização geográfica do domicílio do contribuinte. Igualmente, não foi demonstrada a existência de subjetividade e pessoalidade nos critérios de seleção da ação fiscal, tratando-se de regras pré-existentes e uniformes, que vislumbram a otimização na distribuição de tarefas exercidas pela Receita Federal.” 8. Sob outro prisma, não restou comprovada qualquer dificuldade no cumprimento das determinações pela sociedade empresária, principalmente se considerando se tratar de informações que deverão ser prestadas eletronicamente. 9. Assim, não restou comprovada de plano qualquer ilegalidade na notificação n. 0089014 encaminhada ao contribuinte, diante da regra prevista nos atos normativos citados, sendo admitida a fiscalização dos maiores contribuintes a cargo da Delegacia Especializada, ainda que domiciliados em região fiscal diversa da sua sede. 10. Apelação improvida.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 158).   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 170), a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inciso II, 37 e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal, bem como ao artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.  



    Aduz violação aos princípios da legalidade e da motivação. 



    Defende que não se pode admitir que, sem qualquer ato legal de delegação de competência de fiscalização, seja a recorrente fiscalizada por autoridade completamente desconectada de seu domicílio fiscal.  



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 176) e contraminuta (e-doc n° 209). 



    O Tribunal de Origem não admitiu o apelo por entender que para alterar as conclusões adotadas seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e a análise de normas infraconstitucionais, sendo eventual ofensa ao texto constitucional meramente reflexa (e-doc n° 190). 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 176) e contraminuta (e-doc n° 210). 



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.  



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.  



    Ademais, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu que não restou comprovada de plano qualquer ilegalidade na notificação encaminhada ao contribuinte, sendo admitida a fiscalização dos maiores contribuintes a cargo da Delegacia Especializada, ainda que domiciliados em região fiscal diversa da sua sede. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    ‘’Na hipótese vertente, consoante os documentos acostados aos autos, a apelante recebeu Notificação referente ao Monitoramento dos Maiores Contribuintes, na qual consta que a ‘Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) informa que efetuará o monitoramento do comportamento econômico-tributário dessa pessoa jurídica com o objetivo de promover a conformidade tributária, conforme normatizado na Portaria RFB nº 4.888, de 7 de dezembro de 2020.’ (Evento 01 – OUT 04 do 1º grau)



    (...)



    Como se pode inferir da leitura dos mencionados atos normativos, notadamente o disposto no art. 1º, §2º da Portaria RFB Nº 5.018, de 21/12/2020, que a RFB poderá estabelecer critérios de seleção e de jurisdição para processos de trabalho ou atividades relacionadas às Pessoas Jurídicas submetidas ao monitoramento dos maiores contribuintes. 



    Como ressaltado pelo Juízo a quo (evento 27 do 1º grau) ‘conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, no evento 14, com base nas normas acima referidas, a Receita Federal do Brasil distribui o respectivo trabalho de monitoramento a Auditores-Fiscais lotados nas diversas Superintendências Regionais, utilizando como critério de seleção e distribuição o de setores e grupos econômicos, e não o de localização geográfica do domicílio do contribuinte. Igualmente, não foi demonstrada a existência de subjetividade e pessoalidade nos critérios de seleção da ação fiscal, tratando-se de regras pré-existentes e uniformes, que vislumbram a otimização na distribuição de tarefas exercidas pela Receita Federal.’



    Sob outro prisma, não restou comprovada qualquer dificuldade no cumprimento das determinações pela sociedade empresária, principalmente se considerando se tratar de informações que deverão ser prestadas eletronicamente.



    (...)



    Assim, não restou comprovada de plano qualquer ilegalidade na notificação n. 0089014 encaminhada ao contribuinte, diante da regra prevista nos atos normativos citados, sendo admitida a fiscalização dos maiores contribuintes a cargo da Delegacia Especializada, ainda que domiciliados em região fiscal diversa da sua sede.’’



    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Portaria ME nº 284/2020, Portaria RFB nº 4.888/2020 e Portaria RFB nº 5.018/2020), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Observo, ainda, que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 636/STF. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI FEDERAL 7.565/86. RESOLUÇÃO ANAC/2008. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 7.565/86). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. Assim, a alegação de afronta ao princípio da legalidade demandaria necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.157.272/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente